Tribunal: STF
Processo: HC 227075
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 167.165/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 27/04/2022, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Após, houve a conversão em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo a ordem sido denegada. Contra o acórdão, foi interposto o recurso ordinário, não provido pelo Ministro Relator, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam não atendidos os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva e a inidoneidade dos fundamentos que a embasaram. Apontam a desproporcionalidade da custódia. Assinalam as condições favoráveis do paciente, tais como: primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo.



    5. Pretendem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. O Juízo, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, aludiu à quantidade e à forma de acondicionamento da droga apreendida (transporte de 19,5 quilogramas de cocaína, em concurso de pessoas, armazenada em um compartimento secreto em cima do porta-luvas de veículo), motivos pelos quais considerou evidenciado o risco à ordem pública. Confira-se:



     “O Ministério Público (...) Ressaltou que o veículo foi preparado para o transporte dos entorpecentes, e que os autuados são e vieram de outra cidade. Afirmou ser elevada a quantidade de drogas para meros "iniciantes" no tráfico, e ao final requereu a conversão em prisão preventiva. 



    A Defesa, por sua vez, questionou aos autuados se houve agressão na Polícia Civil ou no presídio, e ambos responderam negativamente. Argumento um em referência ao BO mencionado, que naquela ocasião o custodiado foi solto na própria delegacia. Reforçou que ambos são primários e possuem boa conduta social, sendo então desnecessária a prisão preventiva.



(...) 



    Em detida análise dos autos, verifico estarem presentes os requisitos legais para a prisão em flagrante, bem como a regularidade formal do auto. Verifica-se que o condutor e as testemunhas do fato foram ouvidas e os conduzidos foram interrogados, receberam nota de culpa e de ciência das garantias constitucionais no prazo legal, determinadas as comunicações de estilo. Realizado exame de corpo de delito, que não constatou lesões, mesmo porque os próprios autuados afirmaram em audiência não haverem sido agredidos por ninguém. Ademais, consta dos autos que empreenderam fuga da abordagem policial e no veículo em que estavam fora encontrada grande quantidade de drogas. Presente o estado flagrancial, HOMOLOGO a prisão dos autuados. 2.2) DA PRISÃO: Embora sem ignorar a primariedade de ambos os autuados, observa-se que a quantidade de drogas é elevada, de aproximadamente 19 kg. A quantidade, aliada à natureza dos entorpecentes - de alto valor - permite a presunção de não se tratarem de meros neófitos no tráfico de drogas, porquanto é pouco crível que um grande traficante confiasse esta quantidade e espécie de drogas a pessoas inexperientes. Outrossim, as drogas foram encontradas em compartimento secreto em cima do porta-luvas do veículo, revelando planejamento e intricada preparação do transporte e o meio pelo qual seria feito. Some-se a essas circunstâncias os fatos de os autuados haverem empreendido fuga, sendo perseguidos pela polícia, e também o fato de provirem de outra cidade, tudo a corroborar a necessidade da segregação cautelar para manutenção da ordem pública. Logo, com fundamento nos arts. 312 e 313,1, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE EVERSON ROSAURO SILVÉRIO e de MARCELO SILVEMO DOS SANTOS, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante o princípio da primazia das decisões de mérito, nos termos do art. 487, I, c/c art. 4 0 , I, do CPC, acolhendo a pretensão estatal.“ (e-doc. 1, p. 17-18; grifos nossos).



    7. O mesmo entendimento foi adotado pelo colegiado no STJ. Confira-se o seguinte trecho do ato apontado como coator:



     “No caso, como visto, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, como forma de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante - foram apreendidos 19kg de cocaína em um compartimento secreto no caso e o fato de que os acusados empreenderam fuga, sendo perseguidos pela polícia, contexto fático que evidencia uma periculosidade social para justificar a prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A propósito, [...] se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo "modus operandi", a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    De maneira idêntica, Esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019).



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.“ (e-doc. 1, p. 34; grifos nossos).



    8. Ante o quadro, não há ilegalidade nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. A quantidade e a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    9. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    10. Diante do exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator